Tribunal: TJMT
Processo: 1008509-22.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008509-22.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 4º Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT (IMPETRADO), ROMARIO EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 058.265.731-80 (PACIENTE), ADRIANO RENAN DO ROSARIO DE LIMA - CPF: 053.060.612-73 (PACIENTE), LUAN PATRICK NASCIMENTO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
1
.

INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO
. IMPROCEDÊNCIA. PROVA DA EXISTÊNCIA DOS CRIMES. INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. ELEVADA GRAVIDADE DA CONDUTA. INCURSÃO DELITIVA PRETÉRITA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO. ACAUTELAMENTO
JUSTIFICADA.
2.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE
. INOCORRÊNCIA.
CUSTÓDIA DE NATUREZA PROCESSUAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, INC. LVII E LXI, DA CF. ILEGALIDADE DA COAÇÃO INEXISTENTE.
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER
.

1.

A audácia de tentar contra a vida de uma pessoa em via pública, mediante disparos de arma de fogo e por motivo reprovável, consistente no inconformismo com a subtração de entorpecentes ocultados com finalidade mercantil, refletem a elevada gravidade do comportamento criminoso e a periculosidade concreta dos pacientes. Tais fatores, somados à incursão delitiva pretérita de um deles, justificam o encarceramento provisório para acautelar a ordem pública e impedir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade. Inteligência do Enunciado nº. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2.

A prisão preventiva, desde que decretada pela autoridade judiciária competente, à luz das hipóteses previstas no art. 312 do CPP e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, não viola

o princípio constitucional da presunção de inocência ou de não culpabilidade (art. 5º, inc. LVII e LXI, da CF).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
,

Em síntese, o impetrante alegou que
Romário Evangelista da Silva
e
Adriano Renan do Rosário Lima
, custodiados desde 27.7.2017, vêm sofrendo constrangimento ilegal devido à
falta de fundamentação idônea
da decisão de
pronúncia
no ponto em que foram mantidas as respectivas prisões preventivas.

Esclareceu que os pacientes foram presos preventivamente por terem praticado, em tese, o crime de
Tentativa de Homicídio Qualificado por Motivo Torpe
(art. 121, § 2º, inc. I, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP), além de ter sido atribuído o delito de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006) ao primeiro paciente.

Desta forma, e ainda sustentando que a prisão cautelar ofende o princípio da
presunção de não culpabilidade
, pleiteou a concessão da ordem, em
liminar
, para que os pacientes respondessem à ação penal em
liberdade
, confirmando-se a tutela de urgência no
mérito
(ID 39711452).

Anexou documentos (ID 39711454 a 39711457).

Em sede de liminar, o pleito foi
indeferido
(ID 39968966).

A seguir, vieram as informações judiciais (ID 40234953).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 40754474),
conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

Pacientes pronunciados pela prática do
crime de homicídio qualificado, na forma tentada e tráfico de entorpecentes
e na decisão de
pronúncia manteve-se a prisão preventiva
decretada – Negado o direito de recorrer em liberdade – Irresignação – Impetração de
habeas corpus
alegando ilegalidade da prisão por
carência de fundamentação idônea
do decreto que indefere o direito de recorrer em liberdade –
Liminar indeferida
– Decisão que demonstra a necessidade do acautelamento provisório dos pacientes, bem assim o risco concreto que a soltura pode representar à ordem social –
Reiteração delitiva
– Paciente que permaneceu
custodiado durante toda a
persecutio criminis
– A jurisprudência majoritária é no sentido de que a vedação ao direito de apelar em liberdade não fere o princípio constitucional da presunção de inocência, se presentes os pressupostos ensejadores da mantença da prisão – Constrangimento ilegal não configurado – Pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 12 de maio de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020